Tribunal: STJ
Processo: 5002356-18.2019.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046501 - RS(2025/0330833-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JORGE DAL POSSO
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR
: DIEGO FERREIRA - RS070720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: bfe7a817-e57c-4193-a671-cac455ea2e66

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: bfe7a817-e57c-4193-a671-cac455ea2e66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046501 - RS(2025/0330833-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JORGE DAL POSSO
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR
: DIEGO FERREIRA - RS070720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE DAL POSSO contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 329-335):
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
a quo

Merece ser prestigiada a análise da prova feita pela Magistrada na origem,
face à proximidade desta com sua coleta, já que as testemunhas foram ouvidas
por ela mesma. Trata-se de simples aplicação do princípio da imediatidade ou
imediação, valorizando-se a impressão causada pelas testemunhas no Juiz que
instrui o processo e que, em razão de seu contato imediato com as pessoas
ouvidas, está em melhores condições de aferir a credibilidade das mesmas.
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

[...]
“[...] O autor atribuiu o acidente à omissão do requerido que teria
deixado de atentar-se às regras de segurança de trabalho, considerando
a falta de treinamento e fornecimento de equipamentos de proteção e
segurança, o que teria sido determinante para a ocorrência do sinistro.
Entretanto, imperioso reconhecer que houve, no caso, culpa
, tendo em vista que o autor tinha conhecimentos
exclusiva da vítima
em segurança do trabalho, conforme certificado de conclusão de curso
que continha essa matéria (evento 8, OUT2).
Além do mais, sobreveio aos autos termos de entrega de equipamentos
de proteção em que fica comprovado o fornecimento de luvas e outros
equipamentos ao autor (evento 8, OUT5).
[...]
Excludente, portanto, da responsabilidade do requerido.
Explico.
Inexiste prova nos autos de que tenha o demandado deixado de
entregar equipamento que fosse efetivamente item de segurança e
indispensável para evitar o acidente. Pelo contrário, o réu juntou
aos autos os termos de entrega dos equipamentos de proteção,
comprovando que não houve omissão do autor quanto ao
(evento 8, OUT2).
fornecimentos de EPI's
Indo adiante, destaco que o autor deveria ter adotado as cautelas
necessárias para realizar a atividade dentro das condições mínimas de
segurança, considerando o risco que o uso da aliança pode provocar,
colocando sua integridade física em risco.
Deveria o autor ter evitado realizar a atividade com o uso da aliança,
ou, pelo menos, ter utilizado as luvas disponibilizadas pelo réu.
Até porque é de se observar, no quadrante, que mesmo atividades que,
na essência, não possuem maior risco, se executadas sem cautela,
podem tornar-se perigosas, não se podendo, todavia, em razão dessa
desatenção do executor, responsabilizar-se o empregador por eventuais
resultados danosos que daí advenham. [...]”
[...]
Ou seja, a responsabilidade complementar do ente público, na condição
de empregador, em razão de acidente de trabalho sofrido por
empregado seu, é subjetiva. Todavia, poderá vir a ser objetiva, caso a
atividade desenvolvida por seus colaboradores apresentar riscos
inerentes, de especial gravidade. Não é o caso dos autos, pois o
acidente que vitimou o autor decorreu de simples falta de cuidado
.
seu, ao descer da caçamba do caminhão
No caso, o Município logrou demonstrar que os equipamentos de
segurança necessários para evitar o dano (luvas) eram
. O fato de
rotineiramente fornecidos ao autor à época do acidente
as luvas possuírem oito meses de uso não significa que estivessem
impróprias ao uso. E o autor tinha conhecimento de que podia solicitar
outro par caso necessitasse, o que não fez, em atitude de extremo
descuido no uso de um equipamento de segurança de simples utilização
(não dependia de treinamento específico de uso, qualquer pessoa sabe
como se usa uma luva).
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

Ainda que estivesse usando aliança, estivesse com as luvas, o dano não
teria ocorrido.
E por se tratar de EPI cuja utilização não requer conhecimento
específico, não há como se exigir, por ser inclusive insustentável na
prática, que alguém fique o tempo todo controlando se o servidor está
usando as luvas cotidianamente. É absurdo presumir que o autor
necessite alguém ao seu lado para lembrá-lo de utilizar um par de
luvas. Assim como qualquer pessoa que use anel - como o autor - sabe
que este tipo de acessório se enrosca facilmente em objetos.
Claramente o demandante optou por assumir o risco ao não fazer uso
do EPI.
Quanto à prova oral, foi clara no sentido de que o autor não estava
fazendo uso de luvas no dia do acidente. E ao contrário do que o
demandante sustenta em seu apelo, não se colhe dos depoimentos que o
Município não fornecesse os equipamentos de segurança, mas que os
servidores podem pedir os equipamentos, embora possa haver alguma
demora (inexistindo elemento de prova nos autos comprovando que
esse fosse o caso do autor). Colhe-se, ainda, dos depoimentos, que o
caminhão que o autor dirigia era bem conservado. (fls. 283-285, grifos
meus).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Quanto à
especificamente no que cinge à necessidade
segunda controvérsia,
de consideração do dano moral
, não houve o prequestionamento da
in re ipsa
tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob tal viés pretendido pela parte recorrente.
quo
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.946.228/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.023.510/GO,
DJe de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e
AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp 1.217.660/SP,
DJe de 4/5/2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
A parte recorrente, em seu agravo interno de fls. 341-344, afirma que seu recurso
especial não demanda reexame de fatos e provas.
Sustenta que, "(...) diversamente do entendido, a matéria recorrida está
devidamente prequestionada, sendo que houve plena discussão da matéria em primeira e em
segunda instância, isto é, quanto à contrariedade aos artigos 186, 927, 949 e 950 do Código Civil
Brasileiro" (fl. 343).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 353).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 329-335, fundou-se nos
seguintes fundamentos: (i) - quanto à primeira controvérsia, aplicou o enunciado 7 da Súmula do
STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (ii) - quanto à
segunda controvérsia, entendeu pela ausência de prequestionamento da tese recursal, a atrair a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
suficientemente os fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
Quanto ao fundamento da decisão agravada que aplicou a Súmula 7 do STJ,
"para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão
de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram
o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as
violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do
verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com
as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Ademais, no que se refere ao argumento do
que entendeu ausente o
decisum
prequestionamento, registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de
prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou
Súmula 211/STJ
282/356/STF
), sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação
pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão
recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.724.002/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte
18/4/2022)
agravante no processo vertente.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:09
Código de Controle do Documento: 7bf2751c-5ab5-489a-99e1-3d1a6aca1319

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.501 / RS
Número Registro: 2025/0330833-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023561820198210013
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE DAL POSSO
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR : DIEGO FERREIRA - RS070720
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JORGE DAL POSSO
ADVOGADOS
: VALTER AUGUSTO KAMINSKI - RS046554
TANIA LOURDES MUSTEFAGA - RS079066
MARCOS MASSIERO KAMINSKI - RS084869
MARCIA ELIZA MUSTEFAGA - RS0045535
Documento eletrônico VDA56500002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:38
Código de Controle do Documento: 04e9523a-67f6-49d6-b9d1-2289d569220e

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ERECHIM
PROCURADOR : DIEGO FERREIRA - RS070720
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:38
Código de Controle do Documento: 04e9523a-67f6-49d6-b9d1-2289d569220e